Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702290-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ERICK MONORI SILVA RECLAMADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por ERICK MONORI SILVA, diante do acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no Recurso Inominado interposto na ação indenizatória 0745359-09.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO SA. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o reclamante. Na ocasião, o autor, ora reclamante, pleiteou: a) o pagamento dos valores retirados de sua conta corrente - mediante fraude bancária, na importância remanescente de R$ 7.342,82 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos); e b) o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Narrou ter recebido mensagem SMS sobre compra realizada em seu cartão das Casas Bahia, com informação de contato telefônico onde teria que retornar a ligação. Aduziu ter retornado a ligação no número indicado, na qual foi atendido por suposto preposto da área de segurança do banco, que teria confirmado seus dados cadastrais, informando procedimento para retirada de vírus que havia em seu aparelho celular. Narrou ter sido induzido por mensagema realizar tais procedimentos, culminando em transações fraudulentas (ID 168645860). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu e a operadora de cartão de crédito a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.671,41 (ID 179671208). O autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença a fim de obter integral procedência dos pedidos, com a condenação da parte ré ao pagamento da importância remanescente de R$ 7.342,82 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), por danos materiais e de R$ 3.500,00, por danos de danos morais. Suscitou aplicação da súmula 479 do STJ (ID 187115059). Os recursos, do autor e do réu, foram improvidos nos seguintes termos (ID 59570611): “JUIZADO ESPECIAL CIVIL. FRAUDE. SPOOFING. PHISHING. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DO LIMITE PREVISTO PARA O HORÁRIO NOTURNO. FALHA DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo AUTOR e RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para "CONDENARo banco réu e a operadora de cartão de crédito a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.671,41 (três mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), corrigida monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação." 2. Recursos próprios e tempestivos (ID 57222224 e 57222230). Custas e preparos recolhidos. 3. O AUTOR, recorrente, alega, em síntese, culpa exclusiva da instituição bancária, porquanto os fraudadores possuíam todos os seus dados pessoais, fato que o fez acreditar que se tratava de fato de um preposto da ré. Aduz que houve falha na prestação do serviço, pois algumas operações foram realizadas após 18h, acima do limite bancário, em curto espaço de tempo, e em valores superiores ao seu perfil financeiro. Assevera que em razão da fraude ficou descapitalizado, e impossibilitado de realizar as operações financeiras cotidianas. Pugna pela procedência total dos pedidos da exordial. 4. O RÉU, também recorrente, argumenta pela culpa exclusiva do autor. Relata que o correntista ligou no número fornecido no SMS e informou seus dados pessoais aos fraudadores. Informou que foi possível recuperar a importância de R$25.398,45. Aduz que situação se trata de caso fortuito externo. Pugna pela improcedência total dos pedidos. 5. Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 57222234 e 57222235). 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. O enunciado da Súmula 297 do STJ dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 8. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC. 9. A jurisprudência do STJ entende que"as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".(REsp 1197929/PR). 10. A Súmula 479 do STJ estabelece:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 11. O art. 39-B da Resolução 147/2021 - BACEN dispõe que:"Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor". 12. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor recebeu um SMS, em 06/07, às 16h23, de suposta compra por ele realizada, com a informação que para cancelamento deveria ligar no número 08002890045 (ID 57221234). Neste mesmo dia, observa-se que foram realizadas 05 "resgate de investimentos" (ID 5722212 - pág.35), quatro transações em pix, às 18h04(R$2.109,87), 18h17(R$7.654,32), 19h34 (R$19.876,54) e 20h20 (R$9.876,54), totalizando o montante de R$39.517,27 (ID 57221235). Consta na tela do aplicativo do banco réu, que o limite noturno (20h às 6h) para transação pix era de R$1.000,00 (ID 57221236). Em 11/07, foi devolvido pelo banco o importe de R$24.520.13 (ID 57221239). 13. Consta do boletim de ocorrência (ID 57221244) a seguinte narrativa do autor:"(...) por volta das 18h do dia 06/07/2023, recebeu SMS que confirmava suposta compra realizada na Casas Bahia, no valor de R$ 2.375,33 e fornecia o telefone 0800 289 0045, para o caso da compra não ser reconhecida. Em virtude de não ter comprado nada naquele momento, ficou temeroso de que seu cartão bancário estivesse ''clonado'' e contatou tal número, buscando o cancelamento da compra, quando foi atendido por uma central telefônica e, depois, por Luiz Fernando, que se identificou como agente de segurança de TI do Banco Bradesco. O interlocutor confirmou todos os dados pessoais e bancários do comunicante, de forma a adquirir sua confiança e falou que seu aparelho celular estava infectado com alguns vírus e que terceiros estavam tentando realizar operações financeiras na conta, razão pela qual solicitou que a vítima inserisse códigos da aba PIX, para frustrar tais operações, mas, na verdade, se tratava de um golpe." 14. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada trata de culpa concorrente. 15. Houve negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos, e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso. 16. Quanto à instituição financeira, esta não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão do correntista, contribuindo a consumação da fraude. Da leitura do extrato (ID 57222212, - pág.35), observa-se que os estelionatários realizaram 05 operações de "resgate de investimentos" e, posteriormente, efetuaram as 06 transações via pix, em sequência. Destaca-se que o saldo do autor em 05/07/2023 era de apenas R$1,00 (um real). Ademais, a ré permitiu a realização de operação, via pix, no valor de R$9.876,54, além do limite previsto (R$1.000,00) para horário noturno (20h às 6h). Tais fatos configuram falha na prestação do serviço. 17. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor. 18. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. O autor não comprovou que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas. 19."A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento." AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP - Ministro Marco Aurélio Bellizze - STJ) 20. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada. 21. Recurso do AUTOR conhecido e improvido. 22. Recurso do RÉU conhecido e improvido. 23. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 24. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal recíproca, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” Na reclamação, o autor requer a cassação do acórdão (art. 992 do CPC), adequando-se a solução da controvérsia aos ditames da Súmula/STJ 479 e ao sistema de precedentes daquela Corte Superior, de modo a condenar o Banco Bradesco SA a ressarcir o reclamante a importância de R$ 7.342,82 (sete mil trezentos e quarenta e dois reais oitenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde a data da fraude, no dia 06/07/2023 (ID 64197080). Narrou ter recebido mensagem em seu aparelho celular (via SMS) que dava conta de uma suposta compra em seu cartão bancário e informava um número telefônico para “bloqueio da operação”, caso ela não fosse reconhecida. Com receio de ter tido seu cartão de crédito “clonado”, prontamente ligou para tal número e se deparou com uma central telefônica muito bem estruturada, cujo interlocutor fraudador o envolveu em engodo para perpetrar transações bancárias. Argumenta ter seguido as orientações do fraudador em razão de deter todas as suas informações pessoais. Destaca terem sido autorizadas transações no montante de R$ 31.862,95 em horário noturno, no qual o limite é de R$ 1.000,00. Suscita a aplicação da Súmula 479, na qual resta estabelecida a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Comprovante de recolhimento das custas (ID 64197089). É o relatório. Decido. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, CPC). Em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: Art. 1o, Resolução 03/16 do STJ - “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Art. 196, IV, RITJDFT - “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “[...] Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso dos autos, reclamante aponta como paradigma a Súmula 479, que afirma terem sido contrariados pelo acórdão reclamado. Embora este precedente seja qualificado para fins de reclamação, não justifica a admissibilidade dessa medida processual na hipótese em tela. Isso porque é inadequada a reclamação para viabilizar a intenção da reclamante em averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, mediante o reexame dos elementos constantes dos autos originários, visando revogar a sua condenação em indenização por dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro de inadimplentes. O acórdão proferido pela Turma Recursal constatou que “Houve negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos, e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso”. Ainda, citou a Súmula 479 e concluiu: “ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor”. Para afastar essa conclusão e constatar a alegada afronta ao entendimento sumulado, faz-se necessário o revolver do conjunto fático-probatório contido nos autos, providência inviável na estreita via das reclamações. Se o acórdão reclamado não decidiu com acerto, uma vez que segundo argumenta o reclamante o valor deveria ser totalmente ressarcido em razão da responsabilidade objetiva, certo é que se trata de matéria que não se mostra idônea para embasar a reclamação, instrumento processual excepcional que tem contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não pra servir como sucedâneo recursal a fim de alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática. A propósito: “AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA POSTA NO ACÓRDÃO RECLAMADO E O TEMA 1.109 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Areclamaçãotem o propósito de garantir a coesão jurisprudencial a partir de precedentes qualificados. Não é um instrumento processual recursal nem se presta a reexaminar o conteúdo do ato reclamado. Apenas verifica se houve contrariedade expressa a precedente qualificado e se o caso apresentado guarda similitude com a orientação do precedente dito como violado. 2. Se a decisão reclamada não contrastou com o precedente qualificado e baseou-se na análise de elementos probatórios, proclama-se o não cabimento da via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (07481258320238070000 , Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Câmara de Uniformização, DJe: 12/07/2024)- g.n. “AGRAVO INTERNO NARECLAMAÇÃO. DIREITO (...) VIOLAÇÃO À SÚMULA479DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. (...) 1.O manejo daReclamaçãoé regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. Ausente demonstração de que o acórdão proferido por Turma Recursal contraria a Súmula n.479do STJ, a qual restou aplicada expressamente na espécie, areclamaçãodeve ser indeferida de plano, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. 3.Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4.A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. 5.Agravo interno conhecido e não provido.” (07384073320218070000, Rel. Simone Lucindo, Câmara de Uniformização, DJe 27/09/2022)- g.n. Portanto, a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Tribunal Pleno, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/08/2011). Com essas considerações, verifica-se a inadequação da via eleita com vistas ao reexame de conjunto fático-probatório constante nos autos originários, o que impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016).” Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 16:23:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador